Tribunal: TJDFT
Processo: 0714229-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714229-15.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS PACIENTE: LUIS PHILIPE CARVALHO DIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIS PHILIPE CARVALHO DIAS, ora paciente, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 22/3/2024, por supostamente trazer consigo e ter em depósito porções de cocaína. Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Assevera que a decisão do NAC que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, pois não está baseada em elementos concretos do caso em análise. Argumenta que o delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, não havendo justificativa para a manutenção da prisão cautelar do paciente. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Aduz que “não há qualquer fundamentação concreta e individualizada dos motivos que as cautelares seriam insuficientes à luz do caso em apreço”. Destaca que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, não se justificando a manutenção da prisão preventiva Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). Conforme se depreende dos autos, o Ministério Público já ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (ID 57725923 – págs. 107-109). Confiram-se os termos da denúncia: No dia 22 de março de 2024, na QNN 23, Conjunto K, Ceilândia/DF, em via pública, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, com a massa aproximada de 15,00 g (quinze gramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo, em sua residência, na QNN 23, Conjunto K, Casa 26, Ceilândia/DF, o ora denunciado, igualmente de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 32 (trinta e duas) porções de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, com a massa aproximada de 855,00 g (oitocentos e cinquenta e cinco gramas). Policiais Militares lotados no Batalhão da ROTAM receberam informe noticiando a mercancia ilícita de drogas levada a efeito na QNN 23, Conjunto K, Ceilândia/DF, em via pública, por um indivíduo com bigode, trajando camiseta vermelha. Com o intento de averiguar a veracidade do reportado, os castrenses intensificaram o patrulhamento na área indicada. Em dado momento, visualizaram um indivíduo com as características relatadas, tratando-se do ora denunciado LUÍS PHILIPE. Ao perceber a presença dos policiais, LUÍS PHILIPE dispensou um objeto ao solo, além de duas chaves, oportunidade em que, diante do seu comportamento, foi abordado. O objeto dispensado tratava-se da porção de cocaína suso mencionada. Em revista pessoal em LUÍS PHILIPE, os castrenses localizaram a quantia de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), em moedas. Na sequência, evidenciada a situação flagrancial e as fundadas suspeitas, após LUÍS PHILIPE declinar seu endereço residencial, os policiais para lá se dirigiram. No local, o proprietário do lote foi identificado como Adriano Alves Barbosa, quem indicou o imóvel alugado para o denunciado, assim como franqueou o acesso da equipe policial à residência. Procedida a busca no imóvel, dentro do guarda-roupas, os policiais lograram êxito em encontrar o restante das porções de cocaína acima descritas. Foram apreendidos, ainda, uma balança de precisão, dois cartões em nome de Luís Dias (MASTERCARD) e um cartão em nome de Michelle Rocha Oliveira (ELO), um relógio, e um aparelho celular, marca Samsung, modelo SM-A022M/DS, IMEI no 1354397310046638. Segundo consta, LUÍS PHILIPE no calor dos acontecimentos, declarou ter adquirido as drogas na QNN 03, Ceilândia/DF, pelo valor aproximado de R$ 10.000 (dez mil reais). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC: (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Autuado preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. A folha de antecedentes evidencia que o acusado é primário e portador de bons antecedentes. No caso em análise, entendo que é necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, conforme será demonstrado a seguir. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo relato dos policiais militares DENNY e ISRAEL, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo conteúdo do laudo de perícia criminal no entorpecente aprendido. De acordo com os elementos informativos, os agentes da Polícia Federal receberam informações de que um indivíduo que trajava camisa vermelha e usava bigode estava praticando tráfico na região de Ceilândia. Após identificarem o suspeito, tentaram realizar a abordagem, mas ele tentou evadir-se do local. Depois que foi detido pelos policiais, o flagranteado os levou até o endereço onde mantinha a droga em depósito e, com a autorização do proprietário do imóvel, Adriano, foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente conhecida como cocaína e balança de precisão, tudo a revelar que o autuado se dedica à prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. No caso em análise, a prisão preventiva do autuado é medida imperiosa ao resguardo da ordem pública. Com efeito, apesar de o flagranteado ser primário, a prisão preventiva deve ser decretada em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada, sobretudo, na natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida, conhecida popularmente como cocaína. Com efeito, segundo relatos dos policiais militares, foram apreendidos na posse do autuado grande quantidade de cocaína e balança de precisão, a qual seria vendida para usuários. Ademais, a difusão do comércio de drogas produz repercussão na saúde pública e na prática de outros delitos, como furto e roubo, com o intuito de alimentar o vício, além de delitos mais graves, como homicídio. Cito o seguinte aresto: “3. As circunstâncias fáticas apontam para situação mais complexa, envolvendo a possível atuação de outros agentes, numa rede sofisticada de traficância, o que não autoriza o livramento do paciente, nesse momento investigativo. 4. A traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. 5. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos, não logrando a defesa em fazer prova de que o paciente tem ocupação lícita. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1680693, 07098973920238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)) Ademais, a reiteração criminosa evidencia a dificuldade do flagranteado de se comportar conforme o direito (propensão delitiva), colocando em evidente risco a ordem pública, caso liberado. Cito os seguintes arestos: “3 - A gravidade do crime, evidenciada pelos maus antecedentes criminais -- inclusive pela prática mesmo crime da presente ação --, justifica a custódia cautelar como garantia da ordem pública. 4 - Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para impedir a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 5 - Ordem denegada” (Acórdão n.993588, 20170020011785HBC, Relator: JAIR SOARES 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 357/363). “2. Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. Nesse caso, a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, a incentivar o cometimento de crimes e, de consequência, a instabilizar a ordem pública. 3. Ordem denegada” (Acórdão n.1005026, 20170020064402HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 24/03/2017. Pág.: 127/150) Por fim, entendo que as cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, são insuficientes pare frear a tendência criminosa demonstrada pelo comportamento do autuado. Diante do exposto, DETERMINO a conversão da prisão em flagrante em preventiva de LUIS PHILIPE CARVALHO DIAS, nascido aos 05/08/2003, filho de CARMEN SILVA DE CARVALHO. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Apesar dos argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante por supostamente armazenar e comercializar expressiva quantidade de cocaína. De acordo com o laudo pericial, foram apreendidas, com o paciente, 1 porção de cocaína, com massa de aproximadamente 15g (quinze gramas), além de outras 32 (trinta e dois) porções de cocaína, com massa líquida de 855g (oitocentos e cinquenta e cinco gramas), além de uma balança de precisão. Pelo que se observa das imagens colacionadas ao laudo pericial, parte do entorpecente estava separado em porções e pronto para a difusão ilícita. Além disso, não se pode perder de vista que os policiais citaram que receberam denúncia anônima noticiando que o paciente exercia o tráfico de drogas nas imediações do Conjunto K da QNN 23 de Ceilândia/DF. Assim, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. A primariedade do agente não lhe confere o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória, notadamente em razão da gravidade em concreto da conduta que lhe foi imputada, evidenciada pela natureza e pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos na posse do paciente. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador